Tribunal: TJES
Processo: 0000630-20.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000630-20.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCI LARA LEMOS PINTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO CONDENATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré das imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). O órgão ministerial busca a condenação alegando que a apreensão de entorpecente na bolsa da ré e o contexto de traficância no local são suficientes para o decreto condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório possui robustez suficiente para comprovar a autoria delitiva da apelada ou se persiste dúvida razoável que justifique a manutenção da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade restou comprovada, contudo, a autoria é incerta, uma vez que a percepção subjetiva dos policiais militares sobre o suposto alerta dado pela ré não foi confirmada por outros elementos de prova. 4. O irmão da apelada, menor de idade e já conhecido pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico, assumiu a propriedade de todo o material ilícito, inclusive da porção de 5 gramas de crack encontrada na bolsa da ré, alegando tê-la ocultado sem o conhecimento desta. 5. A coabitação com pessoa envolvida na criminalidade e a localização de pequena quantidade de droga em compartimento de uso comum ou acessível a terceiros, diante da confissão de outrem, fragilizam a tese acusatória. 6. A ausência de provas robustas acerca do liame subjetivo para a traficância ou para a associação impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, conforme o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que absolveu a ré.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal exige prova estreme de dúvidas, não bastando indícios baseados exclusivamente em relações de parentesco ou coabitação com traficantes confessos.

Na ausência de elementos que comprovem o dolo de traficar ou o ânimo associativo, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 386, VII Lei 11.343/06, art. 33 e 35

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 976.210/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000630-20.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCI LARA LEMOS PINTO

Advogado do(a) APELADO: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, insurge-se o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face da sentença que absolveu
Luci Lara Lemos Pinto
das acusações de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

A despeito dos argumentos ministeriais, entendo que a r. sentença não merece reforma.

Embora a
materialidade
dos delitos esteja comprovada pelo auto de apreensão e laudos periciais, a
autoria delitiv
a, no que tange à apelada, permanece cercada de incertezas que impedem decreto condenatório.

Em convergência ao MM. Juízo singular, entendo que a prova oral, colhida tanto na esfera policial quanto em juízo por meio audiovisual, revela quadro fático insuficiente para superar a
presunção de inocência
.

Pelo que conta dos autos, os policiais militares relataram que Luci teria supostamente acenado para o irmão, a fim de alerta-lo acerca da chegada da polícia. Todavia, tal percepção subjetiva dos agentes públicos não foi corroborada por elementos externos que demonstrem, estreme de dúvidas, liame subjetivo entre a ré e a atividade ilícita.

É fundamental destacar que a apelada reside no mesmo local em que o irmão, L. L. P., declaradamente exerce atividades ligadas à traficância. Em depoimento judicial, o menor assumiu a propriedade de todo o material apreendido, inclusive da pedra de crack de 5 gramas encontrada na bolsa de Luci. O informante explicou que utilizou a bolsa da irmã para ocultar o entorpecente sem que ela soubesse.

Para além disso, a existência de notícias de que o local é ponto de tráfico não induz à conclusão automática de que todos os residentes estão unidos em mesmos desígnios criminosos. Registros infracionais pretéritos (autos nº 0006038-26.2019.8.08.0014) demonstram que L. L. P. já foi apontado como envolvido em atos análogos ao tráfico na Rua Baixo Guandu sem que houvesse qualquer menção ao nome de Luci como integrante da estrutura delitiva.

Quanto à substância encontrada na bolsa de Luci —
uma única pedra de crack pesando 5 gramas

— não há segurança jurídica para afirmar que pertencia à ré ou que se destinava à mercancia. A quantidade, isoladamente, e o contexto de coabitação com traficante confesso fortalecem a dúvida razoável em favor da apelada.

De um lado, portanto, temos a
apreensão de drogas no imóvel
, a existência de informação de que
L.L.P pratica o comércio de drogas no local
e a identificação de
uma pedra pequena de crack na bolsa da recorrente
. De outro, temos a
confissão de L.L.P acerca da propriedade da droga que
, na qualidade de familiar que coabita com a recorrente, teria escondido a substância na bolsa de Luci, além da constatação de feitos pretéritos, ocorridos na Rua Baixo Guandu, em que apenas L.L.C e coadjuvantes foram custodiados, sem qualquer menção à participação de Luci.

Não é demais lembrar, a condenação criminal exige certeza absoluta,
o que não ocorre quando provas são eminentemente indiciárias
, mormente quando contraditadas por confissão de terceiro, já conhecido por capitanear atividades ilícitas na região. Vigora, portanto, o princípio
in dubio pro reo
.

"
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO. ILEGALIDADE FLAGRANTE CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO AGRAVADO PELO DELITO DE TRÁFICO. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A condenação pelo delito de tráfico de drogas pressupõe prova robusta
, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, de modo a
permitir a certeza necessária a justificar o édito condenatório
, situação não evidenciada na situação em análise.

2. No caso, consoante constou do voto vencido proferido do acórdão que negou provimento à apelação defensiva, os policiais que realizaram a abordagem do agravado não lograram identificar a exata forma pela qual teria ocorrido a mercancia, o que, aliado à ínfima quantidade de entorpecente apreendida e à ausência de apreensão de outros petrechos relativos à traficância, tais como cadernos de anotações, balança de precisão ou embalagens, sugeriu cenário probatório insuficiente a permitir que o réu pudesse ser condenado nos moldes da acusação formulada; assim, sendo incontroversa apenas a posse do entorpecente apreendido, foi necessária a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 976.210/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)"

Isso posto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)